Tribunal: TJDFT
Processo: 0706090-70.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE NA INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. CIÊNCIA PELO SISTEMA PJE. FINALIDADE ALCANÇADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
De acordo com o art. 5o, § 1o, da Lei no 11.419/06, "será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos digitais a sua realização".
Ainda que a parte tenha requerido que as intimações fossem realizadas em nome do atual advogado pelo diário eletrônico, se ela for cadastrada para receber intimações via eletrônica e autorizada pela própria instituição, essas intimações serão válidas e substituem até mesmo a publicação no Diário de Justiça Eletrônico, nos termos do art. 5o, § 1o, da Portaria CG no 160/2017.
Na questão, restou certificado no sistema PJe de 1a Instância que o apelante, por seu advogado, registrou ciência da decisão que facultou a emenda e da sentença, em 23/04/2021 às 13h35min12s e em 07/05/2021 às 13h41min, respectivamente. Logo, considerando que houve ciência do ato judicial pelo recorrente e por meio eletrônico - sistema PJe – afasta-se a alegada nulidade por falta de intimação.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.